Tribunal: STF
Processo: HC 73348
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA. INOBSERVÂNCIA DO
MÉTODO TRIFÁSICO. ILEGALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE:
ALEGAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA.
I - Ao invocar a reincidência na fixação da pena-base,
incorreu a decisão singular em ilegalidade. O método trifásico é de
necessária aplicação quando se vêem presentes, a par das
circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, algumas das chamadas
circunstâncias legais - como a reincidência -, no molde do artigo
61-I do CP.
II - Alegação de insuficiência do acervo probatório para a
condenação é insuscetível de apreciação na via estreita do habeas
corpus.
Ordem parcialmente concedida para que, mantida a decisão
condenatória, seja a pena novamente fixada conforme os critérios
legais.